Tribunal: TJDFT
Processo: 0715156-67.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715156-67.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, SUZIANE SILVA SOUZA APELADO: SUZIANE SILVA SOUZA, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Em razão da petição da Apelante ID 13019516, acompanhada de documentos, intime-se a Apelada Suziane Silva Souza para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos para apreciação. Brasília, 22 de janeiro de 2020 17:23:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador